Tribunal: STM
Processo: 7000463-29.2020.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000463-29.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SUSCITANTE: 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM
SUSCITADO: 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deferiu o presente Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, para que o feito nº 7001579-74.2019.7.01.0001 seja
devolvido à 1ª Auditoria da 1ª CJM, a fim de que proceda na continuidade da
marcha processual, observando-se o critério da distribuição pela prevenção, com
fundamento no art. 98, do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000463-29.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
SUSCITANTE: Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.
SUSCITADO: Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIAS DA MESMA
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. MESMO FATO APURADO EM
DIFERENTES INQUÉRITOS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA
COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO PELA ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA
DO ART. 98 DO CPPM. INAPLICABILIDADE DO ART. 94 DO CPPM.
COMPETÊNCIA FIRMADA EM FAVOR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Auditoria da
1ª CJM, tendo como suscitado o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM.
In casu, sobre o mesmo fato foram instaurados dois inquéritos policiais:
um no âmbito da Justiça Militar, na 1ª Auditoria da 1ª CJM, e o outro no
âmbito da Polícia Federal, que foi encaminhado para a 4ª Auditoria 1ª
CJM.
O IPM distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM em 20/07/18, teve a Denúncia
recebida em 04/12/2019, originando a Ação Penal em questão.
Por sua vez, o IP advindo da Polícia Federal foi distribuído à 4ª Auditoria
da 1ª CJM em 12/6/2019, a qual, desconhecendo a existência do IPM em
trâmite na 1ª Auditoria, proferiu decisão de arquivamento do IP em
14/10/2019.
Diante desse arquivamento, o Conselho Especial de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, atendendo ao pedido da Defesa, declinou de sua
competência para apreciar a Ação Penal Militar, em favor da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, que, de igual modo, entendeu que não é competente para
apreciar o feito, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência.
O Código de Processo Penal Militar dispõe que, quando na sede da
Circunscrição Judiciária Militar houver mais de uma Auditoria com a
mesma competência, a distribuição anterior tornará prevento o Juízo, nos
termos do art. 98 do CPPM.
Destarte, considerando que as Auditorias envolvidas na questão possuem
idêntica competência, seja em razão da matéria, seja em razão do lugar,
a competência firmar-se-á pela distribuição, e não pela prática anterior de
ato decisório (art. 94 do CPPM), hipótese que se restringe a conflitos
entre Juízos de Circunscrições Judiciárias diferentes.
Assim, considerando que o IPM foi distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM em
20/07/18, portanto, em data anterior à distribuição do IP à 4ª Auditoria da
1ª CJM, efetuada em 12/6/2019, conclui-se que o Juiz Natural competente
para atuar no feito é o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, eis que a
distribuição anterior torna prevento o Juízo para conhecer do mesmo fato,
nos termos do art. 98 do CPPM.
Por conseguinte, fixada a competência em favor do Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, resta afastada a alegação de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, aduzida pela Defesa.
Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para firmar a
competência do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, por unanimidade, em conhecer e em deferir o presente Conflito Negativo de
Competência, suscitado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, para que o feito nº 7001579-

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
74.2019.7.01.0001 seja devolvido à 1ª Auditoria da 1ª CJM, a fim de que proceda na continuidade da
marcha processual, observando-se o critério da distribuição pela prevenção, com fundamento no art.
98 do CPPM.

Brasília, 23 de março de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7001579-74.2019.7.01.0001 (oriundo do IPM nº 7000399-
57.2018.7.01.0001), que foi enviado àquele Juízo pela 1ª Auditoria da 1ª CJM - com fulcro no art. 85,
alínea "c," do Código de Processo Penal Militar, em razão da prevenção.

O presente Conflito de Competência, envolvendo as duas Auditorias da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), ambas situadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, teve origem em virtude da tramitação de
dois Inquéritos sobre o mesmo fato nesses dois Juízos.

Primeiro, o IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001 foi instaurado a pedido do Ministério Público
Militar, por meio da Portaria nº 118, de 20 de abril de 2018, do Diretor do Hospital Naval Marcílio
Dias, no qual se apurou a suposta prática de homicídio culposo pelos acusados: FLÁVIA FERREIRA
CORRÊA DA SILVA, Capitão-Tenente (Médica), DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA, Capitão-de-
Fragata (Médica), DÉBORAH CÂMARA SCIANI, Capitão-de Corveta (Médica) e CARLOS GUSTAVO
FAVRE DRUMMOND, Capitão-de-Corveta (Médico).

Após a conclusão das investigações pertinentes, o feito foi distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM,
em 20 de julho de 2018, conforme se observa no registro de Data/Hora relativo ao evento 1 do IPM
nº 7000399-57.2018.7.01.0001.

Com o término do procedimento investigatório administrativo, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM
recebeu a Denúncia em 4/12/2019 (evento 47, doc. 1, do IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001).

Em decorrência desse recebimento da Peça Acusatória iniciou-se a Ação Penal Militar nº 7001579-
74.2019.7.01.0001 na 1ª Auditoria da 1ª CJM. Contudo, durante sua tramitação, não foi realizado
nenhum ato instrutório, eis que a Defesa dos acusados: DANUZE, DÉBORAH e CARLOS DRUMMOND,
peticionaram requerendo o arquivamento da Ação Penal, em virtude de o mesmo fato já ter sido
arquivado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (evento 35, doc. 1, da APM nº 7001579-
74.2019.7.01.0001).

Dessa forma, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha, da 1ª Auditoria da 1ª CJM, decidiu, em
sessão de 10/3/2020, declarar-se incompetente para apreciar o feito e determinar a remessa dos autos
ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (eventos 123 e 126 da APM 7001579-74.2019.7.01.0001).

Cabe esclarecer que, ainda sobre esse mesmo fato, foi instaurado o IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001, por meio da Portaria de 17 de dezembro de 2013, pelo Delegado de Polícia
Federal em atuação na Delegacia de Defesa Institucional no Rio de Janeiro.

Com a conclusão das investigações pertinentes, o Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
decidiu pela incompetência da Justiça Federal (evento 1, doc. 1, fls. 1/3, e doc. 6, fls. 73/75 do IP nº
7000763-92.2019.7.01.0001), e remeteu os autos a esta Justiça Castrense, mais especificamente, à
1ª CJM, também localizada naquele Estado federativo.

Lá chegando, os autos foram distribuídos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, no dia 12 de junho de
2019, conforme se vê no registro de Data/Hora relativo ao evento 1 dos autos do IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001.

Nessa toada, a atuação do Juízo da 4ª Auditoria se resumiu a despachos de mero expediente nos
dias 27 de junho, 16 de julho e 4 de outubro de 2019 (eventos 4, 9 e 19 dos autos do IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001).

No entanto, acolhendo o requerimento do Ministério Público Militar em atuação no Juízo da 4ª
Auditoria, este Órgão jurisdicional, em 14/10/2019, proferiu decisão de arquivamento do
Inquérito Policial nº 7000763-92.2019.7.01.0001 (evento 22, doc. 1, dos referidos autos).

Como se observa, sobre o mesmo fato foram instaurados dois inquéritos policiais, um pela autoridade

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
policial militar (IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001) e o outro pela Polícia Federal (IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001), os quais resultaram em distribuições a Juízos diferentes, com decisões distintas.

Criou-se, assim, nas duas Auditorias sediadas na 1ª CJM, no Estado do Rio de Janeiro, um impasse entre
o Processo em trâmite na 1ª Aud/1ª CJM (7001579-74.2019.7.01.0001), no qual foi recebida a
Denúncia em desfavor dos acusados, e o IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001 que, após ser recebido da
Polícia Federal, foi arquivado por decisão do magistrado da 4ª Aud/1ª CJM.

Por essa razão, o Conselho Especial de Justiça, da 1ª Aud/1ª CJM, declinou de sua competência para
apreciar a Ação Penal nº 7001579-74.2019.7.01.0001, remetendo-a à 4ª Auditoria/1ª CJM, uma vez
que este Juízo já havia exarado decisão (arquivamento) no bojo de outro Inquérito, a respeito dos
mesmos fatos.

Todavia, o representante do MPM que oficia na 4ª Aud/1ª CJM, discordou dessa declinação e se
manifestou pela instauração do conflito negativo de competência.

Em suas razões o Parquet Militar esclareceu que, não obstante o magistrado da 4ª Aud/1ª CJM tenha
proferido a primeira decisão sobre os fatos (Decisão de arquivamento do IP em 14/10/2019), ele não
tinha competência no presente caso, uma vez que a distribuição do IPM nº 7000399-
57.2018.7.01.0001 à 1ª Auditoria foi realizada em 20 de julho de 2018, conforme se observa no
registro de Data/Hora relativo ao evento 1 do IPM, portanto, em momento anterior à distribuição à
4ª Auditoria do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001), que só ocorreu quase um ano depois, ou seja,
no dia 12 de junho de 2019.

Prossegue, ainda, o Órgão Ministerial, aduzindo que, de acordo com o disposto no art. 98 do CPPM, a
distribuição torna prevento o Juízo quando na sede da Circunscrição houver mais de uma
Auditoria com a mesma competência, não se aplicando, neste caso, o previsto no art. 94 do mesmo
códex[1], que somente teria aplicação no caso concreto, se o conflito de competência fosse entre
Juízos de Circunscrições diferentes, razão pela qual requer que a competência seja
reconhecida em favor da 1ª Auditoria da 1ª CJM (evento 154 da APM).

Por sua vez, a Defesa atuante nas duas Auditorias, novamente, pugnou pela competência da 4ª
Auditoria para eventual processamento e julgamento do feito, haja vista que este Juízo antecedeu à
1ª Auditoria na prática de atos decisórios, nos termos do art. 94 do CPPM. Em consequência disso,
requereu a declaração de extinção da punibilidade dos aludidos Réus, pontilhando que teria havido a
prescrição da pretensão punitiva, com base na pena em abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, do
CPM (eventos 162-163 da APM).

Por essa razão, o Magistrado da 4ª Aud/1ª CJM suscitou o presente conflito de competência,
acolhendo o requerimento do Órgão Ministerial atuante nessa Auditoria, em todos os termos de sua
manifestação, como se observa do seguinte aresto:

"(...) a distribuição do IPM nº 7000399- 57.2018.7.01.0001 à 1ª Auditoria da
1ª CJM se deu em 20.7.2018, tendo ocorrido, portanto, queira ou não,
antes da distribuição do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001 à 4ª Auditoria da
1ª CJM, (...) que só se deu no dia 12.7.2019, (e) não havendo medida judicial
de nenhuma sorte anterior à distribuição, e não estando o IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001 vinculado a nenhum feito de natureza cautelar, conclui-se,
sim, que a competência para o processamento do IPM nº 7000399-
57.2018.7.01.0001, e, por consequência da sublinhada APM - "dele"
decorrente (de nº 7001579-74.2019.7.01.0001), é do Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM / CEJ para a Marinha pelo critério da distribuição (anterior)
do feito. (...)". (Grifo nosso.)

Continua o Juiz da 4ª Aud/1ª CJM, asseverando que mesmo que esta Corte Castrense venha a
reconhecer a competência dessa Auditoria, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição, como
requerido pelas respectivas Defesas, pois, ainda que proferida por Juízo incompetente ( 1ª Aud/1ª
CJM), a decisão de recebimento da Denúncia tem o condão de interromper o curso do prazo
prescricional, já que a incompetência, nesse caso, seria apenas relativa.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f

A fim de melhor instruir o processo, este Relator, diante dos argumentos apresentados pelo Magistrado
suscitante (Juiz da 4ª Aud/1ª CJM), pediu informações - na forma do art. 103, § 2º, do RISTM - aos
dois Juízos em conflito, que compõem a 1ª Circunscrição Judiciária Militar (ou 1ª CJM), os quais vieram
aos autos, conforme se verifica a seguir.

O Juízo da 1ª Aud/1ª CJM informou que (evento 12):

"(...) Em 04/12/2019, foi recebida denúncia oferecida contra FLÁVIA FERREIRA
CORRÊA DA SILVA, DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA, DÉBORAH CÂMARA
SCIANI e CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND, pela prática, em tese, do crime
militar de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, c/c o art. 9º, II, alínea a, do
Código Penal Militar, com base nos elementos indiciários colhidos no Inquérito Policial
Militar Nº 7000399-57.2018.7.01.0001, distribuído para a 1ª Auditoria em 20/07/2018;
2. Nos autos da APM nº 7001579-74.0219.7.01.0001, em 09/12/2019, foram
realizadas as citações dos réus CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND e DANUZE
PEREIRA DE CARVALHO MOURA, aos eventos 15 e 16; em 19/12/2019, da ré
DÉBORAH CÂMARA SCIANI, ao evento 29; e, em 28/01/2020, da ré FLÁVIA FERREIRA
CORRÊA DA SILVA, ao evento 45;
3. Em 08/01/2020, a i. Defesa dos acusados CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND,
DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA e DÉBORAH CÂMARA SCIAN requereu a
reconsideração da decisão de recebimento da denúncia e o consequente
arquivamento do processo, porquanto o fato já havia sido objeto de análise pelo Juízo
da 4ª Auditoria, nos autos do Inquérito Policial nº 7000763-92.2019.7.01.0001, até
então desconhecido por este Juízo, arquivado por ausência de justa causa para o
exercício da Ação Penal, em 14/10/2019, i.e., em data anterior ao recebimento da
denúncia.
4. Instado a se manifestar quanto ao alegado pela i. Defesa, o Parquet das Armas, ao
evento 43 da APM, opinou pelo declínio de competência para o Juízo da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, sob o argumento de que a aferição acerca da existência de novas provas
deveria ser realizada pelo Órgão Ministerial junto àquele Juízo, órgão jurisdicional
competente por distribuição originária e por prevenção, vez que havia proferido
anteriormente decisão de arquivamento do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001,
instaurado em 17/12/2013 pela Polícia Federal, e posteriormente remetido àquele
Juízo, enquanto o IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001, para aqui distribuído, somente
fora instaurado em 20/04/2018, a partir de requisição do 5º Ofício do MPM/RJ, i.e,
aproximadamente 4 (quatro) anos e cinco (meses) após a instauração daquele.
5. Diante do contexto posto, em 10/03/2020, aos eventos 122/123, o Conselho
Especial de Justiça, reunido em sua totalidade, resolveu, à unanimidade de votos,
deferir parcialmente os requerimentos apresentados para, deixando de reconsiderar
ou anular a decisão de recebimento de denúncia, ex vi do artigo 35 do CPPM, apenas
declarar a incompetência do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM para processamento e
julgamento do feito e determinar a remessa dos autos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, com
fulcro na alínea "c" do artigo 85 do Código mencionado.
6. Há de se destacar que os Juízos envolvidos na questão possuem idêntica
competência, tanto em razão da matéria quanto em razão do lugar e que, ao tempo
das correspondentes decisões, desconheciam distribuição de procedimento
investigatório sobre o mesmo fato, sendo certo que aquele Juízo se antecipou e
praticou ato com carga decisória no inquérito originário, produzindo todos os efeitos
inerentes, razão pela qual competente por prevenção, possuindo, então, melhores
condições para avaliar a existência de novas provas no IPM nº 7000399-
57.2018.7.01.0001, com excepcional prevalência da alínea "c" do artigo 85 sobre a
alínea "b" do artigo 86, ambos do CPPM, privilegiando-se, dessa forma, a segurança
jurídica na resolução do problema penal.

Por sua vez, o Juízo da 4ª Aud/1ª CJM prestou as seguintes informações (evento 13):

"(...) Em 10/3/2020, sob Eventos 122/123, o Conselho Especial de Justiça, em sua
totalidade, resolveu, à unanimidade de votos, deferir parcialmente os requerimentos

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
apresentados para, deixando de reconsiderar ou anular a decisão de recebimento de
Denúncia, ex vi do artigo 35 do CPPM, apenas declarar a incompetência do Juízo
da 1ª Auditoria da 1ª CJM para processamento e julgamento do feito e determinar a
remessa dos autos à 4ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro na alínea "c" do artigo 85 do
Código mencionado.
5) Com efeito, certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso
pelas partes, sob Evento 145, o processo teria sido redistribuído,
conforme Evento 147, para o signatário.
6) Em 26/5/2020, a Defesa dos réus CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMOND,
DEBORAH CÂMARA SCIANI e DANUZE PEREIRA DE CARVALHO MOURA
teria requerido, sob Evento 148, a declaração de extinção da punibilidade
dos aludidos Réus, pontilhando que teria havido a prescrição da
pretensão punitiva, com base na pena em abstrato, nos termos do artigo
123, inciso IV, do CPM, enquanto no dia 27/5/2020, a Defesa da Ré FLÁVIA
FERREIRA CORRÊA DA SILVA teria aderido a tal requerimento,
considerando, assim, a identidade fático-processual.
7) Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar em atuação "junto"
ao Juízo teria formulado requerimento suscitando o conflito negativo de
competência, considerando, em linhas gerais, o inteiro teor da aludida
decisão proferida pelo CEJ para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
destacando-se os seguintes trechos das alegações ministeriais - não teria,
em regra, ratificado a Denúncia, etc.:
"(...) verifica-se nos presentes autos - e nos autos dos feitos que
lhe são associados - que o IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001 foi
instaurado, por requisição do Ministério Público Militar, por meio
da Portaria nº 118, de 20 de abril de 2018, do Diretor do Hospital
Naval Marcílio Dias.
Após a conclusão das investigações pertinentes, o feito foi
distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM, em 20 de julho de 2018,
conforme se vê no registro de Data/Hora relativo ao evento 1 dos
autos correspondentes. (...)
(...) O IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001 foi instaurado por meio
de Portaria exarada, em 17 de dezembro de 2013, pelo Delegado
de Polícia Federal em atuação na Delegacia de Defesa
Institucional (DELINST) e na Delegacia Regional Executiva (DREX)
do Rio de Janeiro.
Após a conclusão das investigações pertinentes e a lavratura de
decisão de incompetência pelo Juízo da 8ª Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro (v. folhas eletrônicas 1 a 3 do item 1 e folhas
eletrônicas 73 a75 do item 6, ambos do evento 1 dos autos do IP
nº 7000763-92.2019.7.01.0001), o procedimento foi distribuído à
4ª Auditoria da 1ª CJM, no dia 12 de junho de 2019 (v. registro de
Data/Hora relativo ao evento 1 dos autos do IP nº 7000763-
92.2019.7.01.0001)
Durante a tramitação do feito, após a distribuição e autuação na
Justiça Militar da União, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM exarou
despachos de mero expediente nos dias 27 de junho, 16 de julho e
4 de outubro de 2019 (v. eventos 4, 9 e 19 dos autos do IP nº
7000763-92.2019.7.01.0001), tendo, no entanto, proferido
decisão de arquivamento do Inquérito Policial, a requerimento do
Ministério Público Militar, no dia 14 de outubro de 2019 (v. item 1
do evento 22 dosautos do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001) (...)
Quando se trata de Auditorias de mesma Circunscrição Judiciária
Militar, prevalece a norma do artigo 98, que estabelece que
'quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria
com a mesma competência, esta se fixará pela distribuição'.
Assim, importa observar (...), os casos em que o conflito se
verifica entre juízos da mesma Circunscrição Judiciária Militar,
deve prevalecer a regra da distribuição (...)".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
8) Intimadas, as Defesas teriam ratificado suas conclusões sobre
a competência do Juízo da 4ª Auditoria para eventual
processamento e julgamento do feito, bem assim reiterado os pedidos de
decretação de prescrição da pretensão punitiva estatal (v. Eventos 162-
163).
9) Desse modo, em 08/7/2020, teria sido proferida decisão monocrática
(v. Evento 170), a qual, em síntese, suscitou o presente conflito de
jurisdição, concluindo, in verbis:
"Ante o exposto, considerando os argumentos fáticos e jurídicos
expendidos, espera o signatário que se conheça do presente
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando-se, portanto,
a solução pertinente, ou seja, a definição da competência
conflituosa, com a concreta e/ou efetiva determinação de
redirecionamento dos autos para o Juízo da 1ª Auditoria Militar da
1ª CJM -CEJ da Marinha -, para a continuação do processamento e
julgamento do feito, estendendo-se os efeitos do v. Acórdão a ser
proferido a todos os procedimentos relacionados à (presente)
APM, afastando-se, em consequência, a plausibilidade dos pedidos
da(s)Defesa(s)".
10) Sendo assim, espera ter fornecido as informações necessárias e
pertinentes à instrução do aludido Conflito."
Instado a se manifestar no feito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se no sentido de assistir razão ao
conflito negativo apresentado pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, com a fixação da
competência em favor da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com a devida remessa dos autos a esse Juízo,
para prosseguimento do feito, indeferindo-se, em consequência, os pleitos defensivos de declaração da
extinção da punibilidade pela suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (evento 16).

É o Relatório.

VOTO

O feito em exame deve ser conhecido, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, observa-se no presente caso que sobre o mesmo fato foram instaurados dois
inquéritos policiais. Um no âmbito da Justiça Militar (IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001 na 1ª
Aud/1ª CJM) e o outro no âmbito da Justiça comum, mais especificamente, na Polícia Federal (IP nº
7000763-92.2019.7.01.0001, que, mais adiante, foi encaminhado para a 4ª Aud/1ª CJM), os quais
resultaram em Decisões distintas, com distribuições a Juízos diferentes nesta Justiça Especializada,
conforme se passa a expor em seguida.

O IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001, distribuído à 1ª Auditoria da 1ª CJM em 20/07/18,
teve a Denúncia recebida em 04/12/2019, que resultou na Ação Penal nº 7001579-74.2019.7.01.0001.

Por sua vez, o IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001 - advindo da Polícia Federal - em vez de ter sido
encaminhado à 1ª Auditoria da 1ª CJM - que já examinava o caso nesta Justiça Castrense há pelo
menos 11 meses - foi distribuído à 4ª Auditoria da 1ª CJM em 12/6/2019.

Como a 4ª Auditoria - ao receber o Inquérito que veio da Polícia Federal em 12/6/2019 - não sabia da
existência de outro processo nesta Justiça Especializada, cuidando do mesmo assunto, que já
tramitava na 1ª Auditoria desde 20/07/2018, passou a atuar no feito e, alguns meses depois,
arquivou o aludido IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001, em 14/10/2019.

Devido a essa decisão de arquivamento, o Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria, atendendo
ao pleito defensivo atuante naquele Juízo, declinou de sua competência para apreciar a Ação Penal
Militar nº 7001579-74.2019.7.01.0001, que lá tramitava, remetendo-a à 4ª Auditoria, ambas
pertencentes a 1ª CJM, com sede no estado do Rio de Janeiro.

Em virtude dessa declinação de competência, o magistrado da 4ª Auditoria - após ouvir o MPM e,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
também entendendo que não é competente para apreciar o Processo nº 7001579-74.2019.7.01.0001
enviado pela 1ª Auditoria, - suscitou Conflito Negativo de Competência junto a este Tribunal.

Segundo ainda o referido magistrado, em suas razões, os fatos devem ser julgados pela 1ª Auditoria
porque a distribuição do IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001 - que originou o Processo nº
7001579-74.2019.7.01.0001 acima - foi realizada em momento anterior à chegada do IP nº
7000763-92.2019.7.01.0001 na 4ª Auditoria .

Conforme se observa no contexto fático apresentado, o cerne da questão é saber qual a Auditoria
competente para a análise dos fatos objeto de apuração na Ação Penal nº 7001579-74.2019.7.01.0001,
se seria o Juízo que primeiro proferiu Decisão sobre os fatos (no caso, a 4ª Auditoria) ou aquele em
que primeiro houve a distribuição sobre a questão (no caso, a 1ª Auditoria).

Destarte, com toda vênia ao Juiz da 1ª Auditoria, não merece prosperar seu entendimento de que a
Decisão de arquivamento proferida pelo magistrado da 4ª Auditoria tornou esse Juiz Federal da JMU
competente, por prevenção, para a análise da Ação Penal Militar nº 7001579-74.2019.7.01.0001.

Desse modo, torna-se forçoso entender que a distribuição do IPM nº 7000399-57.2018 na 1ª
Auditoria em 20/07/18 - ocorrida, portanto, antes da decisão de arquivamento proferido no IP nº
7000763-92.2019 na 4ª Auditoria em 14/10/2019 - é que estabelece a prevenção para o
conhecimento da matéria.

Por isso, assiste razão ao magistrado da 4ª Auditoria, ao sustentar, por meio do presente Conflito
Negativo de Competência, que o Juiz Natural para analisar os fatos em questão é a 1ª Auditoria,
tendo em vista que é a distribuição quem define a competência, especificamente nesse contexto
fático, que ora se analisa, e não eventual ato decisório proferido durante a Ação Penal.

Até porque, os fatos investigados e os autores são os mesmos, tanto no IPM nº 7000399-
57.2018.7.01.0001 ( 1ª Auditoria), como no IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001 (que veio da Polícia
Federal para a 4ª Auditoria), conforme já relatado linhas atrás.

Dessa forma, considerando que as Auditorias envolvidas na questão possuem idêntica competência,
seja em razão da matéria, seja em razão do lugar, e que, possivelmente, ao tempo dos fatos, ambas
desconheciam qualquer procedimento investigatório sobre o mesmo fato em outro Juízo, no âmbito
desta Justiça Especializada, conclui-se que o Juiz Natural competente para atuar na causa in tela é,
realmente, a 1ª Auditoria, merecendo, assim, prosperar as alegações do Juízo da 4ª Auditoria,
que suscitou o presente Conflito de Competência.

Nesse sentido, a Lei Adjetiva Castrense assevera que a distribuição anterior torna prevento o Juízo,
quando na sede da Circunscrição Judiciária Militar houver mais de uma Auditoria com a mesma
competência, nos termos do art. 98 do CPPM, in verbis:

"Quando, na sede de Circunscrição, houver mais de uma Auditoria com a
mesma competência, esta (a competência) se fixará pela distribuição."
(Grifo nosso.)

Vê-se então ser exatamente o caso dos autos, em que as duas Auditorias envolvidas no Conflito
Negativo de Competência fazem parte da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.

Portanto, extrai-se do referido dispositivo que a competência para analisar o contexto fático em
colação deverá ser fixada em favor do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, já que a distribuição do IPM nº
7000399-57.2018.7.01.0001 foi feita em 20 de julho de 2018 (registro de Data/Hora evento 1 do IPM),
e a distribuição do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001, ocorrida na 4ª Auditoria da 1ª CJM, somente
ocorreu muito tempo depois, ou seja, em 12 de junho de 2019.

Por essa razão, frise-se mais uma vez, não merece prosperar o argumento da 1ª Auditoria, de que a
competência deveria ser firmada em favor da 4ª Auditoria, já que foi esta quem proferiu a primeira
decisão sobre os fatos - qual seja, a Decisão de arquivamento - nos termos do art. 94 do CPPM, o qual
dispõe:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f

"Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo
dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um
deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de
medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia."

Com toda vênia, novamente, ao Juiz da 1ª Auditoria, esse art. 94 supracitado não possui aplicação
no presente caso, e sim nas hipóteses em que o conflito de competência envolve Juízos de
Circunscrições Judiciárias diferentes, o que não se observa no quadro fático, no qual o conflito ocorreu
entre duas Auditorias da mesma Circunscrição.

Some-se a isso o fato de que a incidência do art. 94 do CPPM também resta afastada, em razão de que
a primeira distribuição do feito ter sido realizada perante a 1ª Auditoria, o que evidencia que este
Juízo deve analisar a matéria, conforme estabelece o art. 98 do CPPM.

Na verdade, observou-se que houve um descuido do Setor de distribuição da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, com sede no estado do Rio de Janeiro (que possui quatro Auditorias) no momento da
distribuição do IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001, que veio da Polícia Federal para esta Justiça
Especializada muito tempo depois, porquanto, em vez mandar esse inquérito para a 1ª Auditoria da
1ª CJM - pois já existia nesse Juízo investigação em curso sobre os mesmos fatos - foi encaminhado, de
forma equivocada, para a 4ª Auditoria da 1ª CJM, o que, por certo, originou o Conflito de
Competência que ora se examina.

Assim, a Decisão de arquivamento exarada pelo magistrado da 4ª Auditoria, em 14/10/2019, carece
de efeitos jurídicos, uma vez que ele não tinha competência para apreciar o caso.

Certo é que o IP nº 7000763-92.2019.7.01.0001, por aquele analisado, deveria ter sido remetido para a
1ª Auditoria, que é, efetivamente, o Órgão competente por meio do instituto da prevenção, em razão
da anterior distribuição do mesmo caso nesse Juízo.

Para consolidar a matéria em questão, o parágrafo único do já citado art. 98 do CPPM prevê, nesse
sentido, que:

" A distribuição realizada em virtude de ato anterior à fase judicial do
processo prevenirá o juízo." (Grifo nosso.)

Compulsando os autos, vê-se que foi isso mesmo o que aconteceu na 1ª Auditoria, tornando-a dessa
forma, por prevenção, o Juízo competente para julgar a causa em questão.

Nesse sentido, manifestou-se o Magistrado da 4ª Aud/1ª CJM in verbis:

"(...) a distribuição do IPM nº 7000399- 57.2018.7.01.0001 à 1ª Auditoria da
1ª CJM se deu em 20.7.2018, tendo ocorrido, portanto, queira ou não,
antes da distribuição do IP(M) nº 7000763-92.2019.7.01.0001 à 4ª Auditoria
da 1ª CJM, ao Juízo, que só se deu no dia 12.7.2019, (e) não havendo medida
judicial de nenhuma sorte anterior à distribuição, e não estando o IP(M) nº
7000763-92.2019.7.01.0001 vinculado a nenhum feito de natureza cautelar,
conclui-se, sim, que a competência para o processamento do IPM nº
7000399-57.2018.7.01.0001, e, por consequência da sublinhada APM -
"dele" decorrente é do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM / CEJ para a Marinha
pelo critério da distribuição (anterior) do feito. (...)." (Grifo nosso.)

Igual entendimento foi trazido pelo ilustre Subprocurador-Geral da JMU Dr. ALEXANDRE CONCESI, in
verbis:

"(...) Delimitada a controvérsia, entendemos que, no mérito, razão assiste ao
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM. Com efeito, no caso dos autos o conflito negativo
envolve a competência de dois juízos que possuem jurisdição na mesma
Circunscrição Judiciária Militar, circunstância que atrai a incidência do art. 98 do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
diploma processual penal castrense, a qual prevê como critério definidor a
distribuição.
Nesse sentido, está cristalinamente demonstrado que a data de distribuição do
IPM 7000399-57.2018.7.01.0001 para o juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM
(20/07/2018) precedeu na distribuição do IP 7000763-92.2019.7.01.0001 para o
juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (12/06/2019). Portanto, data maxima venia, não há
que se falar em fixação da competência por prevenção, a despeito de (...) a primeira
decisão (arquivamento do IP) ter sido tomada pelo juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM.".
(Grifo nosso.)

Até porque, conforme já demonstrado, é a distribuição do feito que determina a prevenção para fins de
competência, e não quem profere a primeira Decisão, como acredita o magistrado da 1ª Auditoria,
data vênia.

Nesses termos, tem sido o entendimento do Plenário dessa Eg. Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUDITORIAS DA MESMA
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. CONHECIMENTO DOS FATOS APURADOS
EM INQUÉRITO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO. CONFRONTO COM A AÇÃO
PENAL EM CURSO (...). SUPERVENIÊNCIA DO IPM. INVESTIGAÇÃO
CONCERNENTE A OUTRO ILÍCITO. CONVERGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA.
DESNECESSIDADE DE SUJEIÇÃO DOS FEITOS AO MESMO JUÍZO MILITAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
SUSCITADO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BASEADO NA DISTRIBUIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A mera identidade do agente, a quem são atribuídos
diversos ilícitos, investigados em procedimentos singulares, porquanto perpetrados
em momentos distintos, não justifica, por si só, a convergência dos feitos ao mesmo
Juízo Militar. Tampouco, a circunstância dá ensejo à consolidação de fundamento
idôneo para a aglutinação da apuração delitiva num único processo, na medida em
que os fatos foram praticados em contextos diferenciados. 2. A conexão no
Processo Penal Militar dá-se em favor da jurisdição prevalente, desde que
atendidos os critérios legais. A aplicação de tal instituto jurídico tem o desiderato
de promover a facilitação da colheita de provas, de evitar a contradição entre as
decisões e de permitir a cognição aprofundada e exauriente da matéria submetida a
julgamento. A suposta aproximação entre a prova de infração penal em apuração e a
conclusão de investigação, encaminhada ao Juízo Castrense na pendência de
Denúncia, exige análise cuidadosa dos fatos individualmente considerados. A
eventual verificação de ocorrência da conexão probatória teria o condão de
embasar a sujeição dos fatos ao mesmo magistrado. Assim, tem realce o
detalhamento da conduta perpetrada nos episódios contextualizados, bem como o
bem jurídico tutelado, de per si, em todos os delitos atribuídos ao agente. 3. A
configuração da conexão exige que a situação fática emoldure as hipóteses
estabelecidas no art. 99 do CPPM. Notadamente, os aspectos porventura indicadores
de solução pela via deste instituto jurídico estarão afastadas quando se encontrarem
caracterizadas condutas notadamente diferenciadas, perpetradas em conjunturas
fáticas distintas, sem qualquer correlação no cenário probatório. 4. O
desfazimento de todos os aspectos sinalizadores de ocorrência de conexão
(...) deságua na prevalência do critério da distribuição, originalmente
realizado, como definidor da competência. (...). Decisão unânime. (Conflito de
Jurisdição nº 7000257-83.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 21/06/2018).

Portanto, fixada a competência em favor do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, Órgão judicial
competente para o processo e julgamento do feito, resta afastada a alegação de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, aduzida pela Defesa.

In casu, observa-se que os réus foram denunciados pela prática, em tese, do delito previsto no art.
206, caput (homicídio culposo), c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", todos do CPM. Assim, tendo em vista
que a pena máxima em abstrato cominada para o referido crime é de 4 (quatro) anos, o prazo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/04/2021 17:38:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217ee9664f
prescricional será de 8 (oito) anos, consoante o disposto no art. 125, inciso V, do CPM.

Dessa forma, considerando que o delito teria ocorrido entre os dias 20 e 27 de dezembro de 2011 e
levando-se em conta que a Denúncia foi recebida em 4/12/2019, fica claro que não houve o transcurso
do lapso temporal de oito anos, necessário para a ocorrência da prescrição, entre tais intervalos de
tempo.

Além disso, não se pode esquecer que o fato ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 12.234/10.
Assim, o primeiro marco interruptivo da prescrição passou a ser o dia do recebimento da Denúncia - e
não mais a data do fato - de acordo com o art. 110, § 1º, do CP comum. Destarte, do mesmo modo, se
observa que entre essa Decisão de recebimento da Exordial Acusatória, proferida em 4/12/2019, e a
presente data, também não transcorreu o prazo prescricional.

Enfim, diante das razões apresentadas, o melhor destino a ser conferido ao contexto fático em exame
é, de fato, reconhecer a 1ª Auditoria da 1ª CJM como sendo o Juiz Natural competente para
continuar na condução da Ação Penal nº 7001579-74.2019.7.01.0001, porquanto, a distribuição
anterior do IPM nº 7000399-57.2018.7.01.0001, tornou aquele Juízo prevento para análise dos fatos,
conforme sustentou o Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª CJM no presente feito.

Ante o exposto, conheço e defiro o presente Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª CJM, para que o feito nº 7001579-74.2019.7.01.0001 seja devolvido à 1ª Auditoria
da 1ª CJM, a fim de que proceda na continuidade da marcha processual, observando-se o critério da
distribuição pela prevenção, com fundamento no art. 98 do CPPM.

[1] Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou
mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver
antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa,
ainda que anterior ao oferecimento da denúncia.